Tribunal: TJMT
Processo: 1044321-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044321-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), ANDREA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 050.280.808-01 (EMBARGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
.

EMB
ARGAD
O(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 35% DA RENDA LÍQUIDA.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação de repactuação de dívidas, limitou os descontos incidentes sobre a renda líquida da consumidora ao percentual de 35%, com imposição de multa cominatória e determinação de abstenção de negativação do nome da parte autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão
e contradição

ou obscuridade
no acórdão
:

(i) à fixação do valor da causa, sob o argumento de que deveria refletir o proveito econômico pretendido;

(
ii
) à aplicação do Decreto nº 11.567/2023, que estabelece parâmetro mínimo existencial; e

(
iii
) à ausência de determinação de expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da tutela.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quanto ao valor da causa, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, adotando o entendimento de que, em ações de repactuação global de dívidas, o valor da causa corresponde ao montante total do passivo submetido à revisão judicial.

Inexiste omissão ou contradição quanto à aplicação do Decreto nº 11.567/2023, uma vez que o acórdão mencionou expressamente o ato normativo e o interpretou à luz do microssistema de proteção ao consumidor superendividado, sem afastar sua validade, mas apenas conferindo interpretação sistemática conforme o caso concreto.

A alegação de necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador traduz inovação recursal e matéria de cunho operacional, não caracterizando vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Tes
e de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que
contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 97; CPC,
arts
. 1.022, 292, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada que limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos da agravada ao teto de 35%, com fixação de multa cominatória e determinou a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do valor da causa, argumentando que o montante atribuído à demanda, correspondente à totalidade das dívidas submetidas à repactuação, não observaria o critério do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
Afirma, que
o valor correto da causa deveria corresponder à diferença entre os descontos atualmente incidentes e o limite pretendido pela autora, o que resultaria em quantia substancialmente inferior.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão e contradição quanto à aplicabilidade do Decreto n.º 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n.º 11.567/2023, ao fundamento de que o acórdão teria afastado, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário, art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.º 10 do STF, o parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial.

Suscita, outrossim,
omissão de ordem prática
, ao argumento de que o acórdão deixou de determinar a
expedição de ofício ao órgão pagador da embargada
, providência que reputa necessária à efetiva implementação da tutela deferida, sobretudo no tocante ao controle dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
, com atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para: (i) revogar a tutela de urgência concedida na origem; ou, subsidiariamente, (
ii
) adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido; e (
iii
) aplicar os parâmetros previstos no Decreto n.º 11.567/2023. Requer, ainda, o
prequestionamento explícito
dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme se infere dos autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BAN
CO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

BANCO DAYCOVAL S/A

contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada que limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos d
a
agravad
a
ao teto de 35%, com fixação de multa cominatória e determinou a abstenção de negativação de seu nome
em cadastros restritivos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
[...]
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ANDREA APARECIDA GOUVEIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida nos autos da
Ação de Superendividamento
n.º 1041251-35.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por Andréa Aparecida Gouveia, servidora pública estadual.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao percentual de 35% de sua renda líquida, além de determinar às rés que se abstenham de efetuar novas cobranças ou promover negativação do nome da parte autora durante a tramitação do feito.

Pois bem. Passo à análise das teses meritórias suscitadas no apelo recursal.

1. Da inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da ausência de perigo de dano.

A controvérsia gira em torno da legalidade da tutela de urgência concedida na origem para limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida da autora, bem como suspensão de cobranças e negativação por parte das instituições financeiras.

No plano normativo, a Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, introduziu o microssistema de proteção ao consumidor superendividado, regulando mecanismos de prevenção, tratamento e conciliação para situações em que o consumidor, de boa-fé, não consiga honrar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º, CDC).

Importa destacar que o agravado é servidor público estadual, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 8.931,73 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) da qual resulta renda líquida aproximada de R$ 2.910,03 (dois mil, novecentos e dez reais e três centavos), conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Referido valor, no entanto, revela-se severamente comprometido por uma multiplicidade de descontos vinculados a contratos bancários diversos, abrangendo tanto empréstimos consignados quanto obrigações financeiras decorrentes de renegociações e operações não consignadas.

Ainda nesta senda, a documentação constante dos autos demonstra que os encargos mensais com dívidas superam o montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), valor significativamente superior à renda líquida disponível, inviabilizando a manutenção do mínimo existencial do agravado.

Ressalte-se, ainda, que o saldo devedor total acumulado ultrapassa a cifra de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), evidenciando de forma clara e objetiva a situação de superendividamento enfrentada pelo consumidor, nos moldes previstos no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Tais elementos autorizam, de forma concreta, a presunção de comprometimento do mínimo existencial, sobretudo quando conjugados com as disposições do Decreto n.º 11.150/2022 (com a redação do Decreto 11.567/2023), que fixa piso normativo de R$ 600,00 como parâmetro mínimo, mas não impede valoração judicial superior conforme o caso concreto.

Portanto, diversamente do que alega o agravante, o juízo de origem atuou dentro da moldura legal e da principiologia do direito do consumidor, especialmente no que tange à função social do contrato, à boa-fé objetiva, ao direito ao tratamento do superendividamento e à preservação da dignidade do consumidor.

Aliás, como já exposto, a Lei nº 14.181/2021 introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do CDC), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório evidencia situação de comprometimento excessivo da renda do agravado, em montante superior a 50% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência digna.

A jurisprudência tem evoluído para admitir a limitação judicial dos descontos não apenas nos empréstimos consignados, mas também em outras modalidades de crédito, desde que configurado o superendividamento, como forma de efetivar os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à proteção do salário (CF,
arts
. 1º, III e 7º, X).

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1085, firmou a tese de que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.”

Todavia, referida tese não afasta a aplicação da Lei do Superendividamento, tampouco obsta
a
atuação jurisdicional nos casos em que comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, sendo a tese do Tema 1085 inaplicável a hipóteses regidas pela nova disciplina legal (Lei nº 14.181/2021).

Aliás, este é o entendimento da jurisprudência caseira, oportunidade que trago à baila julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita foram rejeitadas, porquanto a situação de superendividamento restou comprovada, a petição inicial atendeu aos requisitos legais, o valor atribuído à causa correspondeu ao montante das dívidas e a hipossuficiência econômica foi demonstrada.

4.
A Lei nº 14.181/2021 é plenamente aplicável às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, não havendo previsão legal de exclusão desses contratos do processo de repactuação. O Decreto nº 11.150/2022, de natureza regulamentar, não pode restringir direitos assegurados por lei ordinária.

5.
A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da consumidora revela-se medida adequada e proporcional, destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a hipótese do Tema 1085 do STJ, que trata de descontos autorizados em conta corrente em contratos bancários comuns, alheios ao regime jurídico do superendividamento.

6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É aplicável a Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; art. 6º; art. 170, V; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 2024; TJRJ, AI 00336145420248190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 31.07.2024; TJAL, AI 08098394820248020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024; TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024.

(N.U 1023475-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Cuida-se aqui de processo voltado à repactuação judicial das dívidas de consumo, sob o prisma da vulnerabilidade agravada pelo superendividamento — hipótese não abrangida pelo precedente citado, cuja
ratio

decidendi
dirige-se à validade de cláusulas contratuais autônomas, e não à proteção da dignidade do devedor em contexto de inadimplemento generalizado.

Nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo exige demonstração inequívoca da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.

No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos. Ao revés, a decisão agravada observou os pressupostos legais, apresentou fundamentação adequada e buscou compatibilizar a legalidade contratual com os princípios constitucionais que orientam a proteção do consumidor superendividado.

A pretensão do agravante de suspender os efeitos da decisão liminar, portanto, não encontra amparo na sistemática processual vigente, notadamente diante do exame de cognição sumária já realizado pelo juízo de origem, e dos documentos que instruem os autos.

2. Da ausência de periculum in mora inverso.

Ainda nessa linha de intelecção, no que concerne à tese de que haveria dano ao credor (periculum in mora inverso), caso mantida a limitação, tampouco se sustenta.

Isso porque o valor referente ao contrato do agravante é ínfimo, se comparado à dívida total da autora, e não se comprova nos autos que a limitação ao desconto da parcela comprometeria a liquidez ou a recuperação do crédito da instituição.

De outro lado, a probabilidade de dano grave à autora é evidente, diante do comprometimento de quase a totalidade de sua renda, em prejuízo de necessidades básicas, conforme já dito e repetido no Tópico 1 deste voto.

3. Da fixação do valor da causa.

Por fim, quanto ao valor da causa, entendo que não há erro a ser reparado.

Ora, o valor de R$ 514.093,89 representa o montante total das dívidas abrangidas pela repactuação, conforme demonstrado na documentação apresentada pela própria autora. Tal quantia está em conformidade com o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece que, nas ações em que se discuta a validade, modificação ou cumprimento de negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do contrato.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou irregularidade que justifique a reforma do ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao teto de 35%, com fixação de multa cominatória e determinou a abstenção de negativação de seu nome em cadastros restritivos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”
[...]

O embargante aponta omissão no que tange à fixação do valor da causa. Sustenta que o acórdão, ao validar o montante de R$ 514.093,89 correspondente à totalidade das dívidas, não enfrentou o argumento de que o valor da causa deveria refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pela autora, conforme rege o art. 292, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Em abono à sua tese, o banco apresenta cálculo próprio, argumentando que o benefício econômico corresponderia à diferença entre o valor atualmente descontado e o valor pretendido, resultando em um valor da causa de R$ 69.228,12.

Suscita o embargante omissão e contradição quanto à aplicabilidade e à força normativa do Decreto nº 11.150/2022 (com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023). Argumenta que o acórdão, ao afastar o parâmetro de R$ 600,00 como definição do mínimo existencial, tratou a norma regulamentadora como mera orientação não vinculante. Ao fazê-lo, o julgado não apenas esvaziou a função regulamentar do Poder Executivo, mas também incorreu em violação à Cláusula de Reserva de Plenário
,
art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, pois teria, na prática, negado validade a um ato normativo vigente sem a devida submissão da questão
.

Alega ainda a existência de uma omissão de ordem prática
,
a ausência de determinação para a expedição de ofício ao órgão pagador da embargada. Defende que tal medida é imprescindível para a efetiva implementação da liminar, visto que somente o órgão empregador detém o controle centralizado sobre a folha de pagamento e os descontos nela incidentes.

Por fim, requer o provimento dos embargos, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão, seja para revogar a tutela de
urgência, seja para, subsidiariamente, adequar o valor da causa e aplicar os parâmetros do Decreto nº 11.567/2023. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

No tocante ao argumento
de omissão do julgado
quanto a estipulação

d
o valor da causa de R$ 514.093,89 sem enfrentar o argumento de que o correto seria o proveito econômico almejado, calculado em R$ 69.228,12 (art. 292, §2º, CPC). Constato que a matéria foi, objeto de expressa deliberação no tópico "3. Da fixação do valor da causa".
A
ratio

decidendi
de que
,
a ação que visa à repactuação global do passivo sob a égide da Lei do Superendividamento, o valor da causa corresponde à integralidade do negócio jurídico submetido à revisão judicial, e não apenas à parcela controvertida ou ao benefício econômico imediato.

Quanto a
alegada
omissão e contradição ao afastar a aplicação do Decreto nº 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, art. 97 CF
e Súmula Vinculante nº 10 do STF
.

O
acórdão mencionou
expressamente e o interpretou
à luz
do
código de defesa do
consumidor.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026